Tribunal: TJMT
Processo: 0059026-66.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059026-66.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.061.654/0001-38 (RECORRIDO), TATIANE THOME - CPF: 219.593.658-43 (ADVOGADO), ROMULO PERES RUANO - CPF: 333.102.948-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - CPF: 191.468.528-83 (ADVOGADO), BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 03.976.141/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROTOCOLO CONFAZ Nº 21/2011 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4628/DF – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal, o recolhimento de ICMS, quando se tratar de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, dar-se-á no estado de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Brudden Equipamentos LTDA e Brudden da Amazônia LTDA
, contra ato coator do Superintendente de Controle e Fiscalização de Transito e Gerente de Controle Aduaneiro da SEFAZ/MT, determinou à impetrada que se abstenha de exigir ICMS diferencial de alíquota com fundamento no Protocolo ICMS n° 21/2011, Decreto n° 312/2011, nas operações interestaduais de vendas não presenciais efetuadas, pelas impetrantes e destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS neste Estado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 6836493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Brudden Equipamentos LTDA e Brudden da Amazônia LTDA
, contra ato coator do Superintendente de Controle e Fiscalização de Transito e Gerente de Controle Aduaneiro da SEFAZ/MT, determinou à impetrada que se abstenha de exigir ICMS diferencial de alíquota com fundamento no Protocolo ICMS n° 21/2011, Decreto n° 312/2011, nas operações interestaduais de vendas não presenciais efetuadas, pelas impetrantes e destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS neste Estado.

Pois bem, a matéria já foi objeto de julgamento pelo egrégio STF, que em sede de Repercussão Geral, firmou convencimento pela inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ n. 21/2011, cujo julgado restou assim ementado:

Recurso extraordinário. 2. Constitucional e Tributário. 3. Interpretação do art. 155, § 2º, VII, “a” e “b”, VIII, da Constituição Federal. Vendas realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto. Aplicação da alíquota interna no estado de origem. 4. Protocolo CONFAZ nº 21/2011. Inconstitucionalidade. 5. Modulação dos efeitos. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (RE 680089, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-9-2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-237, publicado em 3-12-2014).

Na motivação do voto condutor do julgado, o Ministro Relator aponta para o art. 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Carta Magna, o qual é muito claro ao disciplinar a forma de recolhimento do ICMS nas vendas interestaduais para a época dos fatos vertidos nesta ação, antes do advento da EC n. 87/2015,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

(...) VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

(...) b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

Portanto, razão assiste à parte autora ao se insurgir em face da aplicação, por parte do requerido, do disposto no Protocolo CONFAZ 21/2010, pois confeccionado em dissonância com a norma constitucional que regia a matéria.

Outrossim, quanto à existência da relação jurídico-tributária entre a interessada e o Estado de Mato Grosso, mais claro ficou o acerto da decisão prolatada pelo Juízo de origem nestes autos, vez que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e abstrato, a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011, entendendo-se, justamente, que não se mantém a tributação nas operações interestaduais em que os consumidores finais não se afigurem como contribuintes de ICMS.

Assim sendo, não há substrato do qual o Decreto nº 312/2011, que operacionaliza, no Estado de Mato Grosso, o Protocolo ICMS nº 21, possa retirar fundamento, pois o sistema de tributação de ICMS preconizado restou eivado de inconstitucionalidade. Não há qualquer reparo a ser feito no que tange à solução conferida pelo Juízo singular à matéria.

Da mesma forma, inclusive, já decidiu este Tribunal, inclusive em casos de compra e venda em ambiente virtual:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROTOCOLO CONFAZ Nº 21/2011 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4628/DF – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do art. 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal, o recolhimento de ICMS, quando se tratar de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, dar-se-á no estado de origem.

(N.U 0060264-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PROTOCOLO CONFAZ Nº 21/2011 - INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.1 – O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII, alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015. 2 – Não há substrato do qual o Decreto nº 312/2011 possa retirar fundamento para sua operacionalização, pois o sistema de tributação de ICMS sobre operações interestaduais não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte (Protocolo ICMS nº 21) restou eivado de inconstitucionalidade.

(N.U 0020893-52.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROTOCOLO CONFAZ Nº 21 – ADI 4628/DF – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVA ÀS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da ADI 4628/DF condicionou a aplicabilidade da inconstitucionalidade do Protocolo 21/CONFAZ a duas situações: aquelas ocorridas após o deferimento da liminar na referida ação e a observância às ações em curso.

(N.U 0022647-63.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que restou configurado ato ilegal ou arbitrário a justificar concessão da segurança.

Com essas considerações, acompanho o parecer ministerial e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019